Tribunal: TJES
Processo: 5005609-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005609-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA CRISTINA O REILLY SEPULCHRO HUPP
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005609-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA, LORENA CRISTINA O REILLY SEPULCHRO HUPP.

RECORRIDO
: LORENA CRISTINA O REILLY SEPULCHRO HUPP, MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS SIMULTÂNEOS. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). PROFESSORA COM JORNADA DE 25 HORAS SEMANAIS. VENCIMENTO BÁSICO INFERIOR AO PISO NACIONAL PROPORCIONALIZADO. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO. REFLEXOS NAS VANTAGENS QUE UTILIZAM O VENCIMENTO-BASE COMO BASE DE CÁLCULO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora do Magistério de Vila Velha com jornada de 25 horas, pleiteia a adequação de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional (Lei 11.738/2008) referente aos anos de 2021 a 2023, com o pagamento das diferenças e reflexos nas vantagens que compõem sua remuneração.

2 A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando o Município ao pagamento das diferenças entre o valor percebido e o piso nacional (proporcionalizado), com juros pela Lei 9.494/97 e correção pelo IPCA-E, além de determinar o reajuste do vencimento-base.

3.
O Município
recorreu alegando que o valor pago já supera o piso e que a adequação deve observar a legislação local. Por sua vez,
a autora
recorre pleiteando a reforma parcial para que o enquadramento considere a tabela de progressões e titularidades, evitando que vantagens pessoais sejam utilizadas para mascarar o descumprimento do piso no vencimento-base inicial.

4. O recurso do Município não merece provimento. O STF (ADI 4167) e o STJ (Tema 911) consolidaram que o piso nacional refere-se ao vencimento-base e não à remuneração global. A análise das fichas financeiras demonstra que o Município, ao computar gratificações ou progressões para atingir o valor do piso, desvirtua o conceito de vencimento inicial. O piso é o valor mínimo para a classe inicial (nível médio/normal); professores com maior titulação ou tempo de serviço devem ter seus vencimentos calculados a partir de um valor base que, no mínimo, respeite o piso nacional proporcionalizado. O recurso da autora merece provimento. Uma vez reconhecido que o vencimento-base inicial estava aquém do piso, toda a estrutura da carreira (progressões horizontais e verticais) deve ser recalculada, pois estas incidem percentualmente sobre o vencimento-base. A manutenção de vantagens pessoais para "complementar" o piso viola a Lei 11.738/2008, que veda a fixação do vencimento inicial abaixo do valor nacional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO AO DO MUNICÍPIO E DOU PROVIMENTO AO DA AUTORA
, para determinar que o recálculo das diferenças salariais considere o reflexo do piso sobre as progressões e vantagens que têm o vencimento-base como base de cálculo, conforme a estrutura da carreira municipal.

6. Condenação do Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). Isenção de custas na forma da lei.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)